Tribunal: STF
Processo: Rcl 41658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental na reclamação. 2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação. 3. Decisão paradigma que não analisa o mérito da questão controvertida, mas apenas realiza mero juízo de impossibilidade jurídico-processual de julgamento de tópico não impugnado por recurso extraordinário. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou como meio para o reexame do conteúdo do ato reclamado. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 6. Embargos de declaração rejeitados.